Tribunal: TJMT
Processo: 1019838-52.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019838-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEISIANE CRIVILIN PRESTES - CPF: 036.334.311-36 (RECORRENTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEISIANE CRIVILIN PRESTES - CPF: 036.334.311-36 (RECORRIDO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 756/2023. DECRETO ESTADUAL Nº 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA.
OMISSÃO
VÍCIO SANADO
. CORREÇÃO
SEM EFEITO MODIFICATIVO
.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recursos Inominados que manteve a improcedência do pedido formulado por professora da rede pública estadual contratada temporariamente, a qual postulava o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado instituída pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da regulamentação que admite a percepção da gratificação por servidores temporários vinculados à Secretaria de Estado de Educação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de servidor público contratado temporariamente perceber a Gratificação por Eficiência e Resultado e se tal circunstância seria suficiente para reconhecer o direito ao benefício independentemente da comprovação do cumprimento das metas e critérios previstos na regulamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão. A regulamentação da gratificação, especialmente o art. 9º do Decreto Estadual nº 984/2024, admite que servidores contratados temporariamente vinculados à Secretaria de Estado de Educação possam fazer jus à vantagem, desde que atendidos requisitos mínimos de vínculo funcional, como contrato mínimo de 120 dias consecutivos e carga horária mínima correspondente a 50% da jornada semanal. A previsão normativa de elegibilidade não gera direito automático ao recebimento da gratificação, pois a vantagem possui natureza condicionada ao cumprimento de metas e critérios individuais e coletivos estabelecidos na regulamentação. A ausência de documentos que demonstrem o cumprimento das metas previstas, como formação continuada, redução de absenteísmo ou indicadores de desempenho escolar, impede a apuração da pontuação necessária e inviabiliza o reconhecimento do direito à gratificação. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que a inexistência de prova quanto ao cumprimento dos critérios regulamentares impede o acolhimento da pretensão. A correção da omissão identificada apenas esclarece a interpretação da regulamentação aplicável à contratação temporária, sem modificar a conclusão de improcedência anteriormente adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A possibilidade de servidor público temporário perceber a Gratificação por Eficiência e Resultado, prevista na regulamentação da Secretaria de Estado de Educação, não implica direito automático ao benefício. O pagamento da gratificação depende da comprovação do cumprimento das metas e critérios individuais e coletivos previstos na regulamentação específica. Incumbe ao autor demonstrar o atendimento dos requisitos necessários à percepção da gratificação, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; CPC, arts. 373, I, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Decreto Estadual nº 984/2024, art. 9º; Lei Complementar Estadual nº 756/2023.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1.787.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp 2.009.945/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.048.476/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id.
350438375
- R.I. nº 1019838-52.2025.8.11.0001 – 1ª TR
), que indeferiu o recurso da Parte Reclamante e deu provimento ao recurso do Reclamado.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- que a Reclamante/Embargante exerceu suas funções mediante contratação temporária, conforme documentos administrativos juntados aos autos; - que os documentos apresentados indicam a existência de vínculos temporários sucessivos no exercício de 2023, circunstância que, em tese, pode atender ao requisito mínimo de vínculo funcional previsto na regulamentação da Gratificação por Eficiência e Resultado; - que os documentos juntados aos autos não demonstram o cumprimento das metas individuais ou coletivas previstas na regulamentação da gratificação, tais como formação continuada, contribuição para redução do absenteísmo, metas escolares ou indicadores coletivos de desempenho; - a pretensão, neste recurso, do reconhecimento de omissão no julgado, especialmente quanto à aplicação do art. 9º do Decreto nº 256/2023, que prevê a possibilidade de percepção da gratificação por servidores da Secretaria de Estado de Educação, inclusive contratados temporariamente.

- Da omissão.

No caso, assiste parcial razão à Embargante, em relação a necessidade de esclarecimento acerca da aplicação do art. 9º do Decreto nº 256/2023 (
Revogado pelo Decreto nº 984/2024
)

Nos termos do art. 9º do Decreto nº 984/2024, todos os servidores lotados na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação podem fazer jus à Gratificação por Eficiência e Resultado, inclusive os profissionais contratados temporariamente, desde que observado contrato mínimo de 120 (
cento e vinte
) dias consecutivos no exercício vigente da gratificação e carga horária mínima correspondente a 50% (
cinquenta por cento
) da jornada de trabalho de 30 (
trinta
) horas semanais, podendo ser considerados, para fins de cálculo, todos os contratos vigentes do professor no período de apuração.

Todavia, tal previsão não estabelece direito automático ao recebimento da vantagem, pois a gratificação possui natureza condicionada ao cumprimento de critérios e metas individuais e coletivas previstos na regulamentação, indispensáveis para a apuração da pontuação correspondente e definição do valor eventualmente devido.

Assim, ainda que a contratação temporária e o vínculo funcional possam, em tese, atender aos requisitos mínimos de elegibilidade previstos na regulamentação, permanece indispensável a demonstração das metas efetivamente atingidas, condição necessária para a verificação do direito à gratificação.

No caso, inexistem documentos aptos a comprovar o cumprimento de quaisquer das metas previstas na regulamentação, circunstância que impede a identificação da pontuação correspondente e inviabiliza o reconhecimento do direito à gratificação pleiteada.

- Do ônus da prova.

É obrigação do Reclamante a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

- Da correção do julgado.

A correção do julgado, não altera sua conclusão de improcedência, com manutenção da sentença. Precedentes. (
STJ – 3ª T - EDcl no REsp n. 2.009.945/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 24/6/2024 - DJe 26/6/2024
) e (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.476/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 13/11/2023 - DJe 21/11/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para:
1.1)
sanar a omissão quanto à aplicação da regulamentação referente à contratação temporária, esclarecendo que a possibilidade de percepção da Gratificação por Eficiência e Resultado por servidores contratados temporariamente não dispensa a comprovação do cumprimento das metas e critérios previstos na regulamentação, passando esta decisão a integrar o acórdão embargado;
1.2)
determinar que essa decisão, faça parte integrante do Acórdão Embargado.

2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026